Tribunal: STF
Processo: RHC 226908
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Deivid Henrique Belchior Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. 8 BARRAS GRANDES E 3 BARRAS PEQUENAS DE MACONHA, TOTALIZANDO 10.510 KG, ALÉM DE 271,75 G DE COCAÍNA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA FEITA DE ACORDO COM A LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA, CULPABILIDADE EXCESSIVA, ANTECEDENTES. AGRAVANTE REINCIDENTE. 



    1. Deve ser respeitada a livre convicção do julgador ao fixar a pena-base, devendo esta Corte intervir apenas quando flagrante a ilegalidade. 



    2. Agravo regimental improvido.



    (HC 783.650 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese “que sejam reduzidos para 1/6 as circunstâncias judiciais reputadas como negativas em desfavor do paciente”. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    PENAL PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. RELATIVA DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA INEXISTENTES. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte recorrente.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, conforme exposto pelo ato dito coator, restou bem fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Cito, no ponto:



    [...] a culpabilidade foi considerada bastante grave, uma vez que [...] o acusado praticou o delito enquanto ainda estava em cumprimento de pena, aproveitando-se a autorização para sair da APAC para o trabalho externo. Além disso, praticava o tráfico na residência que dividia com sua esposa e filha. Ademais, restou inconteste que o acusado movimentava grande quantidade de drogas, intensificando o tráfico no município. Nem a sua prisão o impediu que prosseguisse na criminalidade, face as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente [...] (fl. 40). O Magistrado também procedeu a uma valoração negativa da vetorial do art. 42 da Lei n. 11.434/2006, em razão da expressiva quantidade, variedade e natureza das drogas (10,510 kg de maconha e 271,75 g de cocaína), que realmente se mostra bastante excessiva. Da mesma forma, valorou negativamente os antecedentes, de modo que a pena-base foi fixada em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, pelo tráfico de drogas, e em 5 anos de reclusão e 800 dias-multa, pelo art. 35, caput, da Lei de Drogas. Na segunda fase, a agravante de reincidência foi compensada com a atenuante de confissão espontânea. Por fim, na terceira fase, em razão da condenação 



    Como já mencionado, as circunstâncias do crime e os antecedentes podem perfeitamente ser considerados em ambos os delitos, já que se trata de crimes distintos.



    É de se enfatizar, no ponto, a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade da droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (grifei)



    No mesmo sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, que assim orienta (com meus grifos):



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 198.827 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (1,02 KG DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    (HC 202.422, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a majoração da pena-base (à culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime), não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via, sequer pelas frações utilizadas na apontada majoração.



    Cito, por fim, no sentido da impossibilidade de revisão dos critérios utilizados para majorar a pena-base, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade.



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. [...]. Recurso não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    [...]



    4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC 135.524, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente